Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726685-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIO ROSA DE MACEDO NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HORACIO ROSA DE MACEDO NETO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0712138-19.2024.8.07.0010, deferiu aliminar de busca e apreensão do veículo financiado. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial é inválida, porquanto não foi encaminhada para a agravante nem entregue em seu endereço, nem mesmo assinada pelo referido, nem por terceiros. Argumenta que a notificação extrajudicial não cumpriu com o disposto no Decreto-lei 911/69, art. 2o, § 2o, deixando o agravado de satisfazer pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando não apresenta comprovação da mora. Aduz que, por não ter sido devidamente intimado, não houve a constituição em mora, e que restou obstaculizado o seu direito de defender-se, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Afirma que a sua advogada, mesmo habilitada nos autos, encontra-se sem ter acesso às peças processuais, impossibilitando de tomar as medidas judiciais legais e cabíveis, o que caracteriza o cerceamento de defesa e que o fato de o magistrado de 1o grau ter deferido a liminar de busca e apreensão sem antes realizar a citação do réu para apresentar a contestação lhe gerou prejuízos imensuráveis. Defende o entendimento de que a notificação apresentada, não entregue sequer ao endereço do devedor, não tem validade para a constituição do devedor em mora, o que está plenamente sedimentado na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para revogar a liminar de busca e apreensão e a determinação de bloqueio no sistema RENAJUD, com a devolução do bem apreendido, e que seja determinado o sobrestamento da ação de busca e apreensão, até que haja pronunciamento a respeito pela Corte Superior. Preparo recolhido (ID n.o 73553110). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No que tange ao pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, verifica-se que não se encontra demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, destaca-se que a liminar em busca e apreensão de veículo pode ser concedida antes da citação do réu, por se tratar de uma medida de urgência que visa a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. A concessão da liminar, nesse caso, é permitida para evitar que o bem objeto da ação seja deteriorado ou ocultado, prejudicando o direito do credor. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID n.o 225216727 foi exarada com força de mandado (citação e liminar de busca e apreensão), tendo sido cumprida em 26/06/2025, há pouco mais de uma semana, estando em curso o prazo do agravante para exercer a sua plena defesa. Ademais, é possível aferir que a advogada do agravante se encontra habilitada aos autos originários, tendo inclusive apresentado contestação, em 01/07/2025 (ID n.o 241215429), não havendo cerceamento de defesa. Portanto, afasto a alegação de nulidade da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do bem. A respeito da alegação de ausência de notificação extrajudicial e constituição em mora do devedor, tenho que também não merecem amparo essas afirmações. O Princípio da Boa-fé Objetiva consiste na prática de comportamentos legitimamente esperados, sem surpresas, sem abuso de confiança, sem abuso do exercício de direito ou de defesa e sem quebra de expectativas legítimas decorrentes do negócio jurídico e/ou processual entabulado entre as partes. Nesse sentido são os ensinamentos de Flávio Tartuce: “Pois bem, como antes pontuado, tornou-se comum afirmar que a boa-fé objetiva, conceituada como exigência de conduta leal dos contratantes, está relacionada com os ou deveres anexos laterais de que são ínsitos a qualquer negócio jurídico, não havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial.” (Tartuce, 2021, p. 598) A obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra, que tinha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetiva da parte contrária. A constituição da mora e a sua comprovação também devem guardar observância aos ditames da boa-fé objetiva, tendo a legislação de regência fixado os parâmetros a que esses institutos estão submetidos quando se tratar de alienação fiduciária. O art. 2o, §§ 2o e 3o, Decreto-lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, define que a mora se configura com o simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação e que a sua comprovação poderá se dar por envio de carta com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante da carta seja do devedor. Age com boa-fé aquele que, a fim comprovar a mora da parte contrária, nos contratos de alienação fiduciária, envia carta com aviso de recebimento ao endereço fornecido pela parte contrária. Ainda sobre o assunto, em 9/8/2023, o STJ julgou o Tema 1.132, e fixou a tese de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Assim, conforme a tese firmada pelo c. STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente” ou “endereço incompleto ou insuficiente”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora. No caso, verifica-se que houve o envio da notificação extrajudicial ao devedor (ID n.o 221884530 dos autos originários), com status de entregue emitido pelos Correios, no mesmo endereço constante da Cédula de Crédito Bancário entabulado entre as partes (ID n.o 221884526 dos autos originários). Assim, é inquestionável que o agravante foi constituído em mora, nos termos da legislação legal aplicável ao caso. Portanto, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento, ou for assinada por terceiros, o que é o caso dos autos. Demonstrada a mora do agravante, em análise preliminar, mostra-se correta a decisão que deferiu aliminar de busca e apreensão do veículo financiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador